Tribunal: CARF
Processo: 10909.900204/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900204/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.852 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
APM TERMINALS ITAJAÍ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF ANTES DA TRANSMISSÃO DA DCOMP.
Em atenção ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
prevalece no CARF o entendimento de que é devida a homologação de
compensação de crédito cuja comprovação da certeza e liquidez se confirme
até o momento do recurso voluntário, de forma que a retificação da DCTF -
apesar de desejada - não é critério indispensável ao reconhecimento do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito. A
falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação
apresentada impossibilita a homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900204/2008-38
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900204/2008-38

Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/FNS:

“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
10571.29862.261004.1.3.04-7347, transmitida em 26 de outubro de 2004, por meio da
qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito que teria sido
indevidamente recolhido a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), mediante Darf código 5856, em 14 de junho de 2004, no valor de R$
243.775,80, relativo ao período de apuração de 31 de maio de 2004.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Itajaí - SC pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 7, emitido em 24 de abril de 2008, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já
havia sido integralmente utilizado para extinção do débito relativo ao período de
apuração a que se referia, não restando crédito disponível para compensação dos
valores informados na Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega, após a descrição dos fatos, que apurou
a Cofins no regime não cumulativo, no ano de 2004, com inconsistências, corrigidas no
decorrer de outubro e novembro do mesmo ano. Explica a interessada que apresentou
Dacon retificador em 29 de outubro de 2004, demonstrando que a Cofins, referente ao
mês de maio de 2004, correspondeu a zero, uma vez que a apuração resultou em
crédito a recuperar de R$ 314.158,95.
A contribuinte prossegue esclarecendo que a DCTF referente ao 2o trimestre de 2004,
conforme cópia que anexa, enviada em 21 de julho de 2006, está incorreta, dando a
entender que, no caso em questão, o crédito já havia sido integralmente utilizado. E, no
intuito de corrigir as imperfeições mencionadas, transmitiu em 23 de maio de 2008 a
DCTF retificadora, conforme cópia que anexa aos autos. Desta forma, defende a
interessada, deve ser afastado o fundamento do Despacho Decisório.
Por fim, a contribuinte traz diversas considerações acerca do princípio da verdade
material, a fim de concluir que deve ser reconhecido o crédito do pagamento indevido e
homologada a compensação pleiteada.
Em 23 de setembro de 2001, foi proferido o Acórdão no 07-26082 - 4a Turma da
DRJ/FNS, que revisou o Acórdão 07-15.794, de 17 de abril de 2009, com fundamento
em erro material apontado pela DRF-Itajaí.
Em razão do não reconhecimento do direito creditório e, portanto, não homologação
da compensação, a contribuinte apresentou recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que proferiu o Acórdão no 3802-002.084 –
2a Turma Especial, declarando a nulidade do Acórdão no 07-26082 – 4a Turma da
DRJ/FNS, em razão de a motivação fática e jurídica estar desconexa da realidade dos
autos, implicando em prejuízo ao exercício do direito de defesa da contribuinte.”

Diante disso, a DRJ/FLN concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão do despacho decisório por entender que “não tem efeito
sobre a aplicação da penalidade o fato de o valor devido ter sido ou não declarado em DCTF ou
a circunstância de o sujeito passivo encontrar-se já em procedimento de ofício ou não. A regra
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900204/2008-38

posta no acima indicado artigo 61 da Lei n. 9.430/1996 é clara: havendo mora, há multa”. A
decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
RECOLHIMENTOS A DESTEMPO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na
legislação, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% por dia de
atraso, observado o limite de 20%.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, de início, a
nulidade da decisão da DRJ por cerceamento de seu direito de defesa por não ter analisado todos
os argumentos e provas trazidos aos autos. E no mérito, repisou os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade.
O processo foi então encaminhado ao CARF, que ao analisar a questão concluiu
pela nulidade, determinando que os autos retornassem à DRJ para novo julgamento. A decisão
foi proferida por meio do Acordão CARF n. 3802-002.084 de 25/09/2013:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
DECISÃO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. PREJUÍZO AO DIREITO DE
DEFESA.
A apresentação de motivação fática e jurídica desconexa da realidade dos autos
equivale à ausência de fundamentação e implica, por conseguinte, prejuízo ao exercício
do direito de defesa do contribuinte. Nulidade (art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972).
Recurso Voluntário Provido.
Aguardando Nova Decisão.

Da segunda análise, a DRJ/FNS concluiu novamente pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mas desta vez por motivo diverso. Em seu entendimento, à
época da transmissão da DCOMP não havia crédito a ser declarado, visto que a DCTF não estava
retificada, sendo esta a razão para a negativa do despacho decisório. Como a retificação ocorreu
apenas após o despacho, e não possuindo a retificação efeito retroativo, aplica-se o art. 170 CTN,
devendo ser negado provimento por falta de liquidez e certeza:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM
DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900204/2008-38

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade e alegando que o crédito por pagamento a maior é líquido e
certo e está devidamente demonstrado nos autos, sendo irrelevante que só tenha retificado DCTF
para corrigir os valores de COFINS e confirmar seu crédito após o despacho decisório. Ademais,
defende que restou configurada denúncia espontânea nos termos do art. 136 do CTN, motivo
pelo qual não caberia incidência de multa sobre os débitos vencidos de CSLL compensados.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de compensação de crédito de COFINS
por pagamento a maior com débito de CSLL relativo ao período de apuração de julho/2004, já
vencido à época da transmissão da DCOMP, mas confessado em DCTF/DACON apenas em
29/10/2004 por meio de retificação. Ou seja, com confissão de débito somente após a
transmissão da DCOMP, que se deu em 26/10/2004.
Diante da cronologia dos fatos, a recorrente alega que o crédito por pagamento a
maior é líquido e certo e está devidamente demonstrado nos autos, sendo irrelevante que só tenha
retificado DCTF para corrigir os valores de COFINS e confirmar seu crédito após o despacho
decisório. Da mesma forma, entende que o fato de que a confissão do débito de CSLL objeto de
compensação só ter sido confessado posteriormente à transmissão da DCOMP, e tendo sido
realizada compensação do valor principal acrescido de juros moratórios, impede que seja
aplicada multa por pagamento após o vencimento, operando-se a denúncia espontânea.
Por sua vez, a DRJ/FNS, na primeira decisão proferida, concluiu pela
homologação parcial do crédito, até o limite do crédito disponível, justamente por entender que o
vencimento do débito – confessado ou não – implica na aplicação de multa, diferenciando os
institutos do pagamento e da compensação para fins de ocorrência da denúncia espontânea.
Todavia, após a anulação da decisão pelo CARF, a nova decisão proferida pela mesma DRJ foi
em sentido diverso, concluindo pelo improcedência total da manifestação de inconformidade.
A nova decisão se pautou na conclusão de a falta de retificação da DCTF antes da
transmissão da DCOMP implica na ausência de crédito declarado, de modo que restavam
ausentes os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN. Assim, entendendo
que a retificação da DCTF, ocorrida apenas após o despacho, não tem efeito retroativo, devendo
o pedido de compensação não ser homologado.
Ora, entendo que a posição final da DRJ, de exigir retificação prévia de DCTF
para conhecimento e análise de crédito já foi há tempo superada pelo CARF em razão do
privilégio da verdade material e da relativização do formalismo procedimental (formalismo
moderado). Acredito que já reste pacificado a possibilidade de demonstração do direito ao
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900204/2008-38

crédito nos autos do processo e que provas podem ser conhecidas até a instância final de
julgamento, ou seja, até o momento de apresentação de recurso voluntário.
Por outro lado, é cediço que o ônus probatório em processos de compensação é do
contribuinte, conforme determinação do art. 373,I do CPC e há muito pacificado neste Conselho.
Avaliando os autos, a despeito da retificação da DCTF, não se verifica a
existência de elementos suficientes para cumprir com os requisitos do art. 170 do CTN sobre a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Isto porque, ainda que os documentos e explicações
trazidos pela recorrente aos autos sejam minimamente coerentes e levantem, de fato, dúvidas
sobre a correição da decisão de piso, não foram apresentados livros contábeis e fiscais que
permitam à fiscalização confirmar os valores tidos como pagamento a maior.
Desta forma, diante da inexistência de documentos nos autos que permitam a
avaliação da liquidez e certeza do direito da recorrente, não há que se falar em violação ao
devido processo ou na possibilidade da realização de diligência, já que esta serviria apenas para
produção de provas, o que não é permitido. A diligência presta-se para sanar dúvidas existentes
diante de fatos e documentos pré-existentes nos autos, o que não é o caso.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital